Tribunal: TCU
Processo: 004.088/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12661/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 171, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em decretar a nulidade do Acórdão 2694/2020-TCU-Primeira Câmara , por ter sido proferido sem a necessária parte dispositiva; em julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Joaquim Aristeu Figueiredo da Fonseca e da Sra. Ana Cláudia do Ó Silva, dando-se lhes quitação; em dar ciência desta deliberação ao FNDE e aos responsáveis; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.088/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joaquim Aristeu Figueiredo da Fonseca (CPF XXX.726.194-XX) e Ana Cláudia do Ó Silva (CPF XXX.075.603-XX) 1.2. Entidades: Município de Currais - PI e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.